Tribunal: TJDFT
Processo: 0748906-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. DIFICULDADES FINANCEIRAS DO GENITOR. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO ENCARGO EM FACE DE UM DOS FILHOS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO EM RELAÇÃO A OUTROS FILHOS MAIORES. COMPATIBILIZAÇÃO DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO DO ENCARGO NO PATAMAR FIXADO EM SEDE DE ALIMENTOS.
Apelação interposta contra sentença proferida em sede de revisional de alimentos que julgou procedente o pedido inicial e reduziu o encargo alimentar calculado sobre os rendimentos brutos do alimentante em favor de um de seus filhos, sob a alegação de que passou a experimentar dificuldades financeiras.
A pensão alimentícia deve ser fixada com vistas nas possibilidades de quem a fornece e nas necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzí-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe.
A mudança na situação financeira de quem presta os alimentos, ou na de quem os recebe, autoriza o interessado a reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (art. 1.699 do Código Civil).
Demonstrado nos autos que além da ré o autor tem outros dois filhos mais velhos, a quem continua a prestar alimentos, inclusive em patamar superior aos pagos à ré, e contra quem não há provas de ter movido ação revisional ou exoneratória de alimentos, revela-se razoável a manutenção da pensão paga àquela, no patamar originalmente fixado, sob pena de tratamento odioso e não igualitário, uma vez que a piora na situação financeira do genitor deve ser sentida por toda a prole, e não apenas por parte dela.
Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.